Tribunal: TJES
Processo: 5004199-68.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004199-68.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLARA BARBOSA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA PELA
INTERNET
. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004199-68.2022.8.08.0047

Recorrente: ANA CLARA BARBOSA

Recorrido: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANA CLARA BARBOSA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou a compra de dois
shorts
pela
internet
, mas que recebeu apenas um, razão pela qual ingressou com a presente demanda, pleiteando a restituição do valor pago e indenização por danos morais. Em razão da improcedência de seu pleito de indenização por danos morais, pleiteia pela reforma da sentença.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na situação em apreço, restou incontroversa a relação contratual existente entre as partes, consistente na compra, pela recorrente, dos produtos em comento.

Entrementes, a situação analisada não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade, sendo tal situação bastante corriqueira em transações
online
.

Outrossim, ainda que exista falha na prestação do serviço em relação à parte recorrida, a questão não ultrapassa o mero descumprimento contratual e, na ausência de qualquer excepcionalidade, não há falar em dano moral, que está ligado a situações vexatórias e humilhantes, o que não restou demonstrado no caso.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MORAIS. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS PELA I
NTERNET
.
PRODUTO

NÃO

ENTREGUE
. CANCELAMENTO DA COMPRA SEM DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART.373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE, DIGNIDADE OU DE GRAVE DESCONSIDERAÇÃO.
DANO

MORAL

NÃO
COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50253726020218210003, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 04-07-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANA CLARA BARBOSA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)